Tribunal: TRF3
Processo: 5015573-94.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
83/549)

5015573-94.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015573-94.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL - CPF

ESPOLIO: WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COMO COEXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Wilson Miguel, representado por sua inventariante, contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a legitimidade do espólio para figurar como coexequente em cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, ao fundamento de omissão quanto à aplicação do art. 75, VII, do CPC e à suposta ilegitimidade do espólio para atuar como parte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada limitação da legitimidade do espólio prevista no art. 75, VII, do CPC; (ii) estabelecer se o espólio possui legitimidade para figurar como coexequente em cumprimento de sentença que versa sobre honorários sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da legitimidade do espólio, afastando a alegação de omissão.

O espólio atua, no tocante aos honorários sucumbenciais, na defesa de direito próprio, pois é o titular do crédito, não se tratando de representação de interesse alheio.

A titularidade do crédito de honorários sucumbenciais afasta a condição de terceiro interessado, impondo o reconhecimento do espólio como parte legítima para figurar no polo ativo da execução.

A decisão embargada observa os limites da postulação e não viola os princípios da congruência, legalidade e legitimidade das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O espólio possui legitimidade para figurar como coexequente em cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais quando atua na defesa de direito próprio. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 75, VII, 141, 489, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015573-94.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE WILSON MIGUEL - CPF: 003.535.088-10

ESPOLIO: WILSON MIGUEL

REPRESENTANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: LILIAN PAULA CARDAN MIGUEL GONCALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Wilson Miguel, representado por sua inventariante, em face de acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no julgamento do Agravo de Instrumento no 5015573-94.2025.4.03.0000 .

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a legitimidade do espólio para figurar como coexequente no cumprimento de sentença, deixou de apreciar a incidência do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o qual, segundo defende, limitaria a atuação do espólio à representação dos interesses da massa hereditária, não lhe conferindo legitimidade para integrar o polo ativo da execução como parte.

Alega que a decisão embargada, ao atribuir ao espólio a condição de coexequente, teria conferido legitimidade ativa em relação a direito alheio, em afronta aos princípios da legalidade, da congruência e da legitimidade das partes, bem como aos artigos 17, 75, VII, 141, 489 e 492 do CPC. Sustenta, ainda, que o espólio não possui personalidade jurídica própria, devendo sua atuação restringir-se à condição de terceiro interessado, especialmente no que se refere à percepção de honorários advocatícios.

Argumenta, também, que teria havido extrapolação dos limites do pedido, com a modificação da estrutura subjetiva da execução sem provocação da parte legítima, configurando decisão ultra petita e impondo ao espólio ônus indevidos.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o reconhecimento da ilegitimidade do espólio para figurar como coexequente, determinando-se sua atuação apenas como terceiro interessado.

Sem contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou o vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar o disposto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a ausência de legitimidade do espólio para figurar como coexequente no cumprimento de sentença.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência da alegada omissão.

No tocante ao argumento de ausência de manifestação acerca da legitimidade do espólio à luz do art. 75, VII, do CPC, observa-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, ainda que sem menção literal ao referido dispositivo legal.

Com efeito, constou do voto condutor:

“Na singularidade dos autos, o espólio do advogado Wilson Miguel, no que se refere ao direito aos honorários sucumbenciais, atua em defesa de direito próprio e não da parte autora da ação, não podendo, portanto, ser considerado terceiro, pois, nesse particular (honorários sucumbenciais), o espólio é o próprio titular do direito.”

“Sendo assim, o espólio deve figurar no cumprimento de sentença que tem por objeto honorários sucumbenciais como coexequente e não apenas como terceiro interessado.”

“Sendo assim, como no cumprimento de sentença em tela os honorários sucumbenciais pertencem ao espólio, tem-se que este não está, nesse particular, defendendo interesse alheio que repercute na sua esfera jurídica, mas sim direito próprio.”

“Logo, ele não pode ser considerado terceiro, mas sim parte, coexequente, na forma consignada na decisão recorrida (...)”

“Registro, por fim, que a decisão recorrida, ao reconhecer a condição do agravante como parte (...) apenas o fez em conformidade com a legislação de regência e aos limites da postulação deduzida em juízo, não havendo (...) violação aos princípios da congruência, legalidade e legitimidade das partes.”

Dessa forma, verifica-se que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à posição processual do espólio, concluindo, de maneira expressa, pela sua legitimidade para atuar como coexequente no tocante aos honorários sucumbenciais, por se tratar de direito próprio.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, na realidade, rediscutir matéria já decidida.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO COMO COEXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Wilson Miguel, representado por sua inventariante, contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se reconheceu a legitimidade do espólio para figurar como coexequente em cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, ao fundamento de omissão quanto à aplicação do art. 75, VII, do CPC e à suposta ilegitimidade do espólio para atuar como parte.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada limitação da legitimidade do espólio prevista no art. 75, VII, do CPC; (ii) estabelecer se o espólio possui legitimidade para figurar como coexequente em cumprimento de sentença que versa sobre honorários sucumbenciais.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia acerca da legitimidade do espólio, afastando a alegação de omissão.

O espólio atua, no tocante aos honorários sucumbenciais, na defesa de direito próprio, pois é o titular do crédito, não se tratando de representação de interesse alheio.

A titularidade do crédito de honorários sucumbenciais afasta a condição de terceiro interessado, impondo o reconhecimento do espólio como parte legítima para figurar no polo ativo da execução.

A decisão embargada observa os limites da postulação e não viola os princípios da congruência, legalidade e legitimidade das partes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis efeitos infringentes na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido analisada de forma fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O espólio possui legitimidade para figurar como coexequente em cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais quando atua na defesa de direito próprio. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma fundamentada. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 75, VII, 141, 489, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão